Tribunal: TJBA
Processo: 8030944-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030944-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA MENDONCA REIS

Advogado(s)
:
VERENA PINHEIRO SANTANA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. DANO MORAL. REVISÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a Ré/Apelada ao pagamento de indenização securitária, à indenização por danos morais e ao ressarcimento de despesas com locação de veículo, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado na sentença a título de ressarcimento por aluguel de veículo corresponde à totalidade dos comprovantes válidos apresentados pela parte autora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta majoração ou redução, à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor fixado a título de ressarcimento por aluguel de veículo possui natureza de reparação civil por dano material e exige comprovação documental.

4. A análise dos autos revela que a Autora/Apelante apresentou recibos válidos que totalizam R$ 7.250,00, desconsiderando duplicidades, razão pela qual o valor deve ser revisto para refletir o total efetivamente comprovado.

5. No que diz respeito a pretensão de majoração da indenização por danos morais não merece acolhimento.

6. O valor de R$ 10.000,00 revela-se compatível com a gravidade da conduta da Ré/Apelada, que permaneceu omissa por seis meses quanto à reparação do veículo e ao fornecimento de carro reserva, e está em consonância com precedentes deste Tribunal para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ressarcimento por danos materiais decorrentes de aluguel de veículo deve corresponder ao valor total efetivamente comprovado nos autos, com exclusão de documentos repetidos ou não demonstrados.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a jurisprudência consolidada para casos análogos, não se admitindo majoração quando a quantia fixada atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 80843226120218050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.05.2024; TJBA, Apelação nº 81144632920228050001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8030944-64.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante e Apelada, respectivamente, o
SONIA MARIA MENDONCA REIS
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA